Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701776-16.2023.8.07.0002 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE SOUSA CERQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 01 questão em discussão: se existiram fundadas razões que autorizassem a busca pessoal realizada no recorrente; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Acerca da busca pessoal constante no art. 244 do CPP, o egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que os agentes estatais, em caso de abordagem, devem nortear suas ações de forma objetivamente motivada e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 3.1. Esta justa causa, contudo, exige a certeza da ocorrência de delito, mas somente fundadas razões a respeito. 3.2. O comportamento evasivo do réu ao avistar a equipe da Polícia Rodoviária Federal autoriza a sua abordagem e posterior busca pessoal, conforme assente jurisprudência dos Tribunais. 4. Em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, permite-se ao Magistrado rever todas as matérias debatidas nos autos, não se limitando à análise da irresignação recursal. 4.1. Seja na análise da culpabilidade, seja a título de conduta social, a jurisprudência desta Corte considera que a prática do crime durante o cumprimento de outra pena permite a exasperação da reprimenda penal, por ser evidente a maior reprovabilidade na conduta do agente, que despreza as regras inerentes ao objetivo da execução penal, ou seja, a ressocialização. Precedentes. 4.2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Incidência do Tema 585 do STJ. 5. A pena de multa foi apurada de forma desproporcional a pena privativa de liberdade e, por isso, deve ser reajustada. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/03, e 244 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas, diante da ausência de justa causa para a abordagem. Pugna, ainda, pela sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/03, e 244 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “(...) a despeito dos argumentos da defesa, adiro ao entendimento de que a revista pessoal, a partir do comportamento apresentado pelo réu – tentativa de evadir-se dos policiais – atende as exigências do art. 244 do CPP e torna lícito o flagrante constatado. (...) A partir dos depoimentos dos policiais, as informações extraídas no Auto de Prisão em Flagrante no 287/2023 – 18a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 170/2023 e Laudo de Perícia Criminal 2995/2023, mostra-se comprovada a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), já que o réu PAULO HENRIQUE DE SOUSA CERQUEIRA foi flagrado em via pública portando uma arma de uso permitido municiada, sem possuir autorização legal para isto. Assim, mostra-se correta a sentença que julgou procedente a ação penal contra ele” (Id. 66017866). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alega violação dos artigos 240, §2o, e 244 do Código de Processo Penal, buscando o restabelecimento de sentença absolutória, por ausência de fundadas suspeitas para autorização de busca pessoal. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, condenando o recorrente por tráfico de drogas, com base em provas testemunhais e materiais, incluindo confissão extrajudicial e apreensão de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada no recorrente foi justificada por fundadas suspeitas, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, bem como se as provas obtidas são válidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca pessoal foi considerada justificada, pois o recorrente apresentou atitude suspeita por tentar evadir-se do local ao perceber a aproximação policial, o que configurou a fundada suspeita necessária para a medida. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a fundada suspeita deve ser baseada em indícios objetivos e concretos, o que foi observado no caso em questão, não havendo nulidade por ilicitude das provas. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.564.760/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003